Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703021-97.2025.8.07.0000 DESPACHO Em consulta ao PJe 1° grau (Proc. 0009191-29.2016.8.07.0005, id 226614205), verifica-se que o Juízo a quo oficiou à Câmara dos Deputados, com urgência, para o cumprimento da decisão id 68348368. Dessarte, é desnecessária a adoção das medidas requeridas no id 68973999. Intimem-se. Brasília, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator